Tribunal: STF
Processo: HC 258782
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime contra a ordem tributária. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Absolvição. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Aline Regina Garcia contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.715.368/SC (evento 4, fls. 90-97).



    A paciente foi condenada definitivamente à pena de 10 meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de não recolhimento do ICMS, tipificado no art. 2.º, II, da Lei 8.137/1990, por 11 vezes, na forma do art. 71, caput, do Código Penal (evento 2, fls. 247-254 e evento 4, fls. 48-53).



    No presente writ, a Defesa sustenta a intempestividade do agravo regimental interposto pelo Ministério Público e provido pelo Superior Tribunal de Justiça. Aduz que “o ponto central é que a decisão proferida em 19.12.2024 (e-STJ Fls. 604-612) transitou em julgado, sendo o Agravo Regimental apresentada em 03/02/2025 (e-STJ Fls. 620-628) intempestivo.”. Alega o cabimento de absolvição da paciente, uma vez que “que não houve prova do dolo específico de apropriação e a contumácia delitiva”. Requer o restabelecimento da decisão que determinou a absolvição da paciente, sendo fixado o trânsito em julgado da ação penal em 28.01.2025.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado restou assim ementado (evento 4, fls. 90-97):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 2º, INCISO II, DA LEI N. 8.137/90. DEIXAR DE RECOLHER ICMS. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOLO DE APROPRIAÇÃO. CONTUMÁCIA. TIPICIDADE CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Nos termos do art. 5º, §§ 1º e 3ª, da Lei n. 11.419/2006, considera-se realizada a intimação eletrônica no prazo de 10 dias a contar da disponibilização, salvo se houver consulta anterior. No caso, não tendo havido consulta em tempo hábil, considera-se o Ministério Público Federal intimado em 2/1/2025. O prazo para interposição do agravo regimental foi prorrogado, em razão do recesso e das férias forenses, para o primeiro dia útil subsequente, qual seja, 3/2/2025. Logo, tempestivo o agravo interposto nessa data. 



    2. A sentença condenatória evidenciou a existência de dolo específico de apropriação e a contumácia delitiva da agravante, que, por onze vezes consecutivas, deixou de recolher o ICMS declarado, mesmo após inscrição do débito em dívida ativa, demonstrando a subsunção da conduta ao tipo penal. 



    3. A apreciação da tese de inexigibilidade de conduta diversa exigiria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada na instância especial, conforme o óbice da Súmula 7/STJ. 



    4. Agravo regimental não provido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Em relação à tese defensiva de intempestividade do recurso ministerial e da data do trânsito em julgado, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso de agravo regimental no AgRg no AREsp 2.715.368/SC, consignou que:



    “Inicialmente, quanto à suposta intempestividade do agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal, consta dos autos que a decisão que deu provimento ao recurso especial foi disponibilizada para o Parquet em 23/12/2024 (e-STJ fl. 617). Não tendo sido realizada a consulta pública ao teor da intimação no período de 10 dias, considera-se que o órgão ministerial foi intimado em 2/1/2025 (quinta-feira). 



    Isso porque, "[n]os termos do art. 5º, §§1º e 3º, da Lei n. 11.419/2006, a intimação eletrônica considera-se realizada no dia em que o intimado efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, a qual pode ser realizada em até 10 dias, contados da data do seu envio, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo" (HC n. 400.310/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 31/8/2017).



    Ora, somados os 5 dias para a interposição do agravo regimental (art. 258 do RISTJ), verifica-se que o prazo findou-se em 7/1/2025, data em que as férias dos Ministros, que ocorrem no período entre 2 a 31 de janeiro, estava em curso. 



    Note-se que, "[s]egundo o entendimento firmado pela Corte Especial deste Superior Tribunal, o recesso judiciário e o período de férias coletivas, em matéria processual penal, têm como efeito, em relação aos prazos vencidos no seu curso, a mera prorrogação do vencimento para o primeiro dia útil subsequente ao seu término, não havendo interrupção ou suspensão". (AgRg no AREsp n. 2.519.692/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024).



    Desse modo, o vencimento do prazo prorrogou-se para o primeiro dia útil subsequente, ou seja, 3/2/2025 (segunda-feira), data do protocolo do agravo regimental, sendo este, portanto, tempestivo. ”. (destaquei).



    Nesse contexto, assento que a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023.



    No que se refere à absolvição da paciente, o ato apontado coator está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores quanto a condenação da paciente, imprescindível o revolvimento de matéria fática. 



    Nesse contexto, esta Suprema Corte orienta que “‘não se admite, na via acanhada do habeas corpus, a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a alegada ausência de dolo do paciente’ (HC 102.745, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie)” (HC 181.839-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.05.2020); “Para o acolhimento da tese defensiva – absolvição por alegada ausência de provas, ausência de dolo ou ausência de autoria –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à condenação dos agravantes, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória” (HC 197.548-AgR, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.04.2021); “Inviável verticalizar sobre a alegada inexistência de dolo na conduta do Paciente, porquanto tema vinculado às minúcias fáticas da prática delituosa, tarefa para a qual não se presta a presente via” (HC 207.759-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.01.2022); “’[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR/AM, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017).; “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente